Tribunal: STF
Processo: ARE 981251
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA RESTRITIVA. ABUSIVIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. O beneficiário do contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares é parte legítima para figurar no polo ativo da ação em que se discutem as cláusulas contratuais firmadas e o seu cumprimento. Preliminar de legitimidade ativa rejeitada. A exclusão genérica de próteses prevista no contrato de seguro-saúde é nula de pleno direito, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada, na esteira daquilo que dispõe o art. 54, do Código de Defesa do Consumidor. Tendo sido os honorários advocatícios firmados em patamares razoáveis, nos termos daquilo que estabelece a lei processual civil, devem ser eles mantidos” (Doc. 2, p. 125-132).



    Interpostos embargos de declaração perante o tribunal de origem, foram rejeitados (Doc. 2, p. 141-146). 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente apresenta preliminar de repercussão geral, já reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 578.801/RS, correspondendo ao Tema n. 123. No mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXXVI da Constituição Federal, bem como defende a não aplicação da Lei n. 9.656/1998 no caso concreto. Narra que o contrato foi firmado anteriormente à vigência da Lei n. 9.656/1998, de modo que a aplicação de suas disposições fere o ato jurídico perfeito e a irretroatividade das leis.



    O recurso extraordinário foi inadmitido na origem (Doc. 2, p. 225), sob o argumento de não envolver matéria constitucional, mas aplicação de legislação infraconstitucional e interpretação de elementos informativos do feito. 



    Em decisão de minha lavra, foi determinado o retorno do feito à origem em razão de a matéria versada no presente recurso ser objeto de exame por esta Suprema Corte na sistemática da repercussão geral (Doc. 4).



    O tribunal de origem remeteu os autos de volta ao Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que a decisão recorrida se valeu de interpretação de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    De início, o tema sobre a aplicabilidade da Lei n. 9.656/1998 aos contratos anteriormente firmados foi enfrentado, pela sistemática da Repercussão Geral, no julgamento do RE 948.534 (Tema 123), cuja ementa possui o seguinte teor:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 123 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PLANOS DE SAÚDE. LEI 9.656/1998. DISCUSSÃO SOBRE A SUA APLICAÇÃO EM RELAÇÃO A CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À RESPECTIVA VIGÊNCIA. I - A blindagem constitucional ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada configura cláusula pétrea, bem assim um dos pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito, consubstanciando garantias individuais de todos os cidadãos. II - Os efeitos decorrentes da entrada em vigor da Lei 9.656/1998 em relação a fatos passados, presentes, futuros e pendentes pode variar, de acordo com os diferentes graus da retroatividade das leis, admitida pela doutrina e jurisprudência em casos particulares. III - Dentro do campo da aplicação da lei civil no tempo é que surge a regulamentação do setor de prestação de assistência suplementar à saúde, como forma de intervenção estatal no domínio econômico, implementada pela Lei 9.656/1998, a gerar reflexos no campo da aplicação da lei civil no tempo. IV - A expansão da assistência privada à saúde, paralelamente à sua universalização, para além de estar calcada no direito constitucional de acesso à saúde, também atende aos ditames da livre iniciativa e da proteção ao consumidor, ambos princípios norteadores da ordem econômica nacional. V - Como em qualquer contrato de adesão com o viés de aleatoriedade tão acentuado, a contraprestação paga pelo segurado é atrelada aos riscos assumidos pela prestadora, sendo um dos critérios para o seu dimensionamento o exame das normas aplicáveis à época de sua celebração. VI - Sob a perspectiva das partes, é preciso determinar, previamente, quais as regras legais que as vinculam e que servirão para a interpretação das cláusulas contratuais, observado, ainda, o vetusto princípio pacta sunt servanda. VII - A dimensão temporal é inerente à natureza dos contratos de planos de saúde, pois as operadoras e os segurados levaram em conta em seus cálculos, à época de sua celebração, a probabilidade da ocorrência de riscos futuros e as coberturas correspondentes. VIII - As relações jurídicas decorrentes de tais contratos, livremente pactuadas, observada a autonomia da vontade das partes, devem ser compreendidas à luz da segurança jurídica, de maneira a conferir estabilidade aos direitos de todos os envolvidos, presumindo-se o conhecimento que as partes tinham das regras às quais se vincularam. IX - A vedação à retroatividade plena dos dispositivos inaugurados pela Lei 9.656/1998, como aqueles que dizem respeito à cobertura de determinadas moléstias, além de obedecer ao preceito pétreo estampado no art. 5°, XXXVI, da CF, também guarda submissão àqueles relativos à ordem econômica e à livre iniciativa, sem que se descuide da defesa do consumidor, pois todos encontram-se expressamente previstos no art. 170 da CF. X – Os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/1998 constituem atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão blindados contra mudanças supervenientes, ressalvada a proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade. XI - Nos termos do art. 35 da Lei 9.656/1998, assegurou-se aos beneficiários dos contratos celebrados anteriormente a 10 de janeiro de 1999 a possibilidade de opção pelas novas regras, tendo o § 4° do mencionado dispositivo proibido que a migração fosse feita unilateralmente pela operadora. XII – Em suma: As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados. XIII - Recurso extraordinário a que se dá provimento”.



    (RE 948634, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20-10-2020)



    In casu, entretanto, o acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional de regência, a saber, o Código de Defesa do Consumidor, não analisando o tema sob a estrita ótica da aplicação da Lei n. 9.656/1998. Destarte, a análise da controvérsia se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Verifica-se, do seguinte trecho do julgado, o enfrentamento do tema por prova testemunhal e o reconhecimento, na mudança do plano de saúde, do instituto do estado de perigo:



    “Enfim, presentes os pressupostos do estado de perigo, é de se manter a sentença que declarou a invalidade da migração do plano e, consequentemente, do novo contrato. Nas palavras de Nestor Duarte: ‘Ocorre o estado de perigo, apto a invalidar o negócio com prestação excessivamente onerosa, quando este for realizado na iminência de dano à própria parte ou a alguém de sua família, sendo o fato conhecido da outra parte’ (in Código Civil Comentado: doutrina e jurisprudência. 2 ed. Barueri, Manole, 2008)” (Doc. 2, p. 130).



    Incide, na espécie, o óbice da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    Ademais, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é viável em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. 



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente